Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-12.2021.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002270-12.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSIANE SOUZA DA SILVA - CPF: 010.324.071-31 (RECORRENTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0014-27 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEFEITO EM PEÇA DE VEÍCULO – LAUDO TÉCNICO

COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DANO E DEFEITO APRESENTADO –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude do vício apresentado na peça de veículo comercializada pela empresa recorrida, o que ocasionou danos ao veículo da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil da empresa recorrida e da prova dos danos morais e materiais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, a parte recorrente lastreia a sua pretensão na tese de existência de defeito no Kit de Corrente de Distribuição, o que ocasionou danos no motor de seu veículo, porém,
não apresentou mínima prova atestando que os danos sofridos foram decorrentes de defeito da peça comercializada pela recorrida,
notadamente, no caso dos autos, em que o laudo juntado nos autos pela própria parte recorrente (id. 132030690), aduz que:
não há defeito na peça, estando dentro das normas e padrões de fábrica
, sendo assim não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ainda nesta senda, impende salientar que a testemunha Evangelista de Sousa Santos, ouvida em juízo, afirmou que havendo quebra do kit de corrente (peça comercializada pela recorrida):
“danifica a parte do cabeçote automaticamente. Se você tiver em alta velocidade, quebrar alguma válvula, cair em cima do pistão, vai o motor pro pau. Estraga o motor em si. (...) O veículo para na hora”.

Contudo, após ser indagado acerca de má instalação do produto “folga na peça”, não atingiria o motor:

“Não. Não quebra o motor. Atingir o motor só se quebrar a corrente mesmo”.

Desta forma, entendo que não houve efetiva comprovação do defeito oculto na peça comercializada pela recorrida, bem como, de que os danos ocasionados ao motor do veículo da recorrente decorreram da existência de vicio na referida peça, pois tais prejuízos podem ter sido causados por falta de habilidade na troca da peça, inclusive salienta-se que na foto juntada aos autos pela consumidora (id. 132030693), a corrente encontra-se intacta, sem avarias.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022